Tribunal: TJSP
Processo: 1031403-05.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1031403-05.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ADILSON DOS REIS, são embargados ARSENTINO
SANGUINA, ISMAEL DA SILVA e MAURÍCIO CAMPOS LAUTON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031403-05.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 32421
2
Embargos de Declaração - no 1031403-05.2016.8.26.0100/50000
Embargante/Autor:
ADILSON DOS REIS
Embargados/Réus:
ARSENTINO SANGUINA, ISMAEL
DA SILVA e MAURÍCIO CAMPOS
LAUTON
MM. Juiz de Direito: Marcelo Augusto Oliveira
Comarca de São Paulo 41a Vara Central Cível
Voto no 32421
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição. Inocorrência. A contradição sanável por embargos de
declaração é aquela interna ao julgado embargado. Questões
declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente.
Omissão. Vício inexistente. Inconformismo com a decisão prolatada
não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
EMBARGOS DO AUTOR NÃO ACOLHIDOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 202/205, autos principais), no julgamento do recurso de
apelação interposto contra r. sentença proferida no Juízo da 41a Vara Cível do
Foro Central Cível na Comarca de São Paulo, nos autos da “ação de cobrança de
honorários c.c. danos morais” ajuizada por ADILSON DOS REIS contra
ARSENTINO SANGUINA, ISMAEL DA SILVA e MARÍCIO CAMPOS LAUTON,
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso do Apelante/Autor.
Inconformado, o Apelante/Autor opôs os
presentes embargos de declaração (e-fls. 01/04, incidentes digitais no 50000),
para sanar eventuais contradição e omissão no v. acórdão.
Alegou o Embargante que o v. acórdão
incorreu em contradição, uma vez que não apreciou, nem mesmo citou, as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031403-05.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 32421
3
colecionadas nos autos processuais. Alegou que as provas destoam dos
fundamentos adotados no v. acórdão. Sustentou ainda ocorrência de omissão,
por não acolher questões deduzidas nas razões de apelação, tal como o
reconhecimento de fraude previdenciária. Nestes termos, requereu o acolhimento
dos embargos de declaração opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim
de modificar o v. acórdão.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos no prazo legal, para sanar eventuais contradição e omissão no v.
acórdão.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
sub judice, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de ação de cobrança de honorários de
profissional liberal cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Narrou o Autor ter prestado em parceria com os
Réus, enquanto ainda estudante de Direito, serviços que contribuíram para a obtenção
da sentença de procedência em ação de concessão de benefício previdenciário ajuizada
contra o INSS. Afirmou que, nos termos do ajuste firmado entre as partes, faria jus a um
terço do montante total devido pelo cliente como contraprestação dos serviços. Narrou
ainda ter sofrido danos morais em razão das ofensas perpetradas pelos Réus contra si.
A r. sentença, considerando descabida a
pretensão de cobrança de honorários advocatícios por estagiário, bem como inexistir
prova do ajuste firmado entre as partes, julgou improcedente a pretensão de cobrança,
além de reconhecer a prescrição da pretensão relativa aos danos morais.
O Autor, inconformado, interpôs o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031403-05.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 32421
4
recurso, devolvendo ao reexame do Tribunal nas questões da prova das alegações do
Autor e do excesso na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
O recurso não merece provimento.
Com relação à prova dos serviços prestados
pelo Autor e ao direito ao recebimento de parte dos honorários advocatícios devidos pelo
beneficiário da pensão previdenciária, a r. sentença não merece provimento.
Isso porque os fatos narrados pelo Autor foram
impugnados pelos Réus, tornando a matéria ponto controvertido nos autos, e que
portanto deveria ser objeto de prova produzida nos autos.
Tratando-se de fato constitutivo do direito do
Autor, o ônus de produção de tal prova incumbia ao Autor (CPC, art. 373, II), porém
nenhuma prova capaz de corroborar as alegações acerca do direito de receber
participação no pagamento de honorários advocatícios.
Ainda que o Autor tenha refutado a conclusão da
sentença no sentido de que aquele que não é advogado não pode pleitear o recebimento
de honorários advocatícios, sustentando o direito de receber tal parcela não como
advogado, mas sim como profissional liberal que contribuiu para a obtenção do benefício
previdenciário, o fato é que sequer o ajuste entre as partes estabelecendo tal repartição
de lucros sequer restou comprovado.
Vale frisar que embora o Autor tenha alegado
que o corréu Arsentino admitiu às fls. 72 ter contratado os serviços do Autor, tal
confissão diz respeito tão somente à fase administrativa, mas não à fase judicial. E a
pretensão do Autor está fundada no suposto direito à repartição dos honorários “ad
exitum” decorrentes da atuação na fase judicial do pedido de reconhecimento do
benefício previdenciário.
Assim, em que pesem os argumentos invocados
pelo Autor, não demonstrados os fatos constitutivos de seu direito, não há que se falar
em reforma da r. sentença.
No que tange à fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais, o recurso do Autor também não merece provimento, uma
vez que observando-se o grau de zelo dos advogados, o lugar da prestação, a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031403-05.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 32421
5
e importância da causa (art. 85, §2o do CPC), a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, de R$ 15.000,00, não se revelou
excessivo.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, ficando mantida a r.
sentença tal como proferida, incabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais nos termos do art. 85, § § 2o e 11 do CPC.”
Na hipótese dos autos, o Embargante
alegou que o v. acórdão incorreu em contradição. Contudo, não há contradições
entre o afirmado no voto e o que é afirmado em documento ou no ordenamento
jurídico, para fins de cabimento de embargos de declaração, nos moldes do art.
1.022, I, do CPC.
Sobre
o
tema,
confira-se,
pois,
a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, na qual se considera tal
hipótese como contradição externa ao julgado:
“A contradição sanável por embargos de
declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma
ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso
integrativo não se presta a corrigir contradição externa.” (EDcl no AgInt na Rcl 31387 /
SC, 1a Seção., Relatora: Min. Regina Helena Costa, v.u., j. 22.AGO.2018, DJe
29.AGO.2018). (destacado).
Nesse diapasão, o entendimento doutrinário
reforça a tese de contradição interna. O autor José Frederico Marques expõe da
seguinte forma: “a contradição se configura quando inconciliáveis entre si, no todo ou
em parte, proposições ou segmentos do acórdão.”1
Ainda é válido apresentar a contribuição de
Estevão Mallet sobre o tema em exposição:
"[a contradição] é a relação de incompatibilidade
1 Manual de Direito Processual Civil, vol. III, 3a ed., Editora Saraiva, São Paulo, 1978, pág. 152.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031403-05.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 32421
6
que se estabelece entre proposições, de tal modo que não possam ambas ser
verdadeiras. A contradição, para justificar a oposição de embargos, deve existir na
própria decisão, evidenciando conflito entre dois ou mais enunciados do julgado. (...) Se a
contradição se estabelece entre as provas colhidas e a decisão proferida ou entre esta e
o ordenamento jurídico, ou ainda, entre diferentes decisões, no mesmo ou em outro
processo não há espaço para embargos."2
Além
disso,
o
Embargante
opôs
os
presentes embargos de declaração para sanar eventual omissão no v. acórdão.
Contudo, o que visa o Embargante com o presente recurso é a reanálise do
mérito com a adoção de novo entendimento, hipótese que extrapola as previsões
de cabimento de embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022, do CPC.
Assim, não se vislumbra contradição ou qualquer vício sanável, apenas o
inconformismo do Embargante com o deslinde da causa dado por esta E. Corte
de Apelações.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado. Embargante
que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma
Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
101757896.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente
omissão, contradição e obscuridade Inadequação da via recursal para expressão de
inconformismo ou para reforço de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de
declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo,
modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1031232-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
2 Embargos de declaração, in Recursos Trabalhistas. Estudos em homenagem ao Ministro Vantuil
Abdala, São Paulo: LTr, 2003, p. 31

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031403-05.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 32421
7
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
dos pressupostos autorizadores do acolhimento - Inconformismo com o resultado do
julgamento deverá ser deduzido pelas vias cabíveis
Inteligência do art. 1.025, do
Código de Processo Civil - RECURSO REJEITADO.” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1117333-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
Desse modo, considerando que a r. decisão
apreciou de maneira clara e fundamentada, sem constar de vícios ensejadores da
oposição de embargos de declaração, os embargos hão de ser rejeitados. A
saber, a oposição deste presente recurso beira a litigância de má-fé.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo Apelante/Autor.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora